Tribunal: TJDFT
Processo: 0715608-22.2023.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-19

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. PRELIMINAR. INTERPOSIÇÃO EM DUPLICIDADE EM RELAÇÃO A UM DOS RÉUS. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. MAUS ANTECEDENTES. REGISTRO UTILIZADO PARA CONFIGURAÇÃO DA REINCIDÊNCIA. BIS IN IDEM. TERCEIRA FASE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO da CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ARTIGO 33, § 4o, DA LEI No 11.343/06. SUBSTITUÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

1. Diante do princípio da unirrecorribilidade e considerando-se que, quando da interposição do primeiro recurso de apelação, operou-se a preclusão consumativa, o segundo apelo, conquanto manejado por advogado legalmente habilitado, não deve ser conhecido.

2. Comprovadas a autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas, deve ser mantida a condenação.

3. Afasta análise desfavorável do art. 42 da Lei de Drogas demanda, necessariamente, a consideração conjunta da natureza e a da quantidade da droga, por se tratar de um único vetor a ser avaliado, o que foi observado no caso.

4. Para a incidência da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, devem estar presentes os seguintes requisitos cumulativos: a primariedade, os bons antecedentes, a não dedicação a atividades ilícitas e a não participação do réu em organização criminosa. 3.1 O Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do EREsp n. 1.916.596/SP, entende que o histórico de atos infracionais do agente perante a Justiça Juvenil pode vir a obstar o reconhecimento do tráfico privilegiado, desde que devidamente fundamentada na gravidade dos atos pretéritos praticados e na proximidade temporal destes com o evento criminoso em apuração.

5. Não faz jus à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos o réu que teve a pena fixada em patamar superior a quatro anos, porquanto não preenchidos os requisitos legais do art. 44, I, do Código Penal.

6. Segundo recurso do réu CARLOS HENRIQUE não conhecido. Primeiro recurso dele e do corréu KAUÃ conhecidos e parcialmente providos